Tribunal: TJMT
Processo: 1008327-82.2024.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008327-82.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA GOMES MAGALHAES - CPF: 785.223.661-87 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0025-67 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição e indenização por dano moral
,
que tinha por objeto contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o recurso preenche os requisitos do princípio da
dialeticidade
recursal; (
ii
) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (
i
ii
) analisar a possibilidade de conversão contratual para empréstimo consignado e recálculo da dívida,
com aplicação da taxa média de mercado
; (
i
v
)
saber se
há direito à restituição em dobro dos valores descontados; (
vi
i
) saber se há configuração de dano moral passível de indenização
.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.
O recurso observa o princípio da
dialeticidade
, ao confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

Mérito:

4
. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da autora.

5
. Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que, ao formalizar contrato de cartão de crédito consignado, leva o consumidor a crer que se trata de empréstimo pessoal, induzindo-o a erro quanto à natureza jurídica da contratação.

6
. É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros
remuneratórios praticada

no
mercado para essa espécie de operação, o que autoriza, mediante comprovação, a restituição simples dos valores descontados a maior.

7
.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição financeira.

8
. Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado que desvirtua a finalidade de empréstimo consignado, com ausência de transparência e mecanismo de refinanciamento automático, deve ser convertida para empréstimo consignado, com limitação da taxa de juros à média de mercado à época para operações de empréstimo consignado.

2
. A
restituição dos valores pagos a maior deve ser na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira." "3. A mera cobrança indevida, sem repercussão na esfera personalíssima, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, art. 98, §3º, art. 99, §3º, art. 1.010, II, CDC, art. 6º, VIII, Decreto Estadual n. 691/2016, Lei n. 10.820/2003, Lei n. 14.431/
2022

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1041249-65.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.09.2025; TJMT, N.U 1027372-58.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.09.2025; TJMT, N.U 1039187-23.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.09.2025; TJMT, N.U 1007401-87.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Creuza Gomes Magalhães contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra
do Garças
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por dano moral, proposta em face do Banco
Daycoval
S.A., tendo por objeto contrato de cartão de crédito consignado, ao argumento de que a utilização do cartão pela parte, o distingue da natureza de empréstimo consignado.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado comum, sendo surpreendida ao perceber que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário não reduziam o valor principal da dívida, mas apenas incidiam sobre encargos, gerando o que denomina de endividamento “infinito”.

Aduz que é pessoa idosa, viúva e com pouca instrução, o que a torna
hipervulnerável
e sujeita a práticas abusivas, condição que deveria ter sido considerada pelo juízo de origem. Alega que o requerido não forneceu informações claras sobre a natureza do contrato, os encargos cobrados, a forma de amortização e o valor total devido, em flagrante violação ao dever de informação e transparência
previstos no CDC
.

Pugna pela declaração de nulidade do contrato, a inexigibilidade de qualquer débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito requer a manutenção da sentença. (Id. 309618379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

I
– D
a alegação de ausência de
dialeticidade
recursal

Preliminarmente,
o apelado pugna
pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da
dialeticidade
.
Segundo defende, o recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram a sentença.

O princípio da
dialeticidade
, consagrado nos
arts
. 932
, III, 1.010 e
1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

Na espécie, verifica-se que a
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há fal
ar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se

à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante da alegação de que a parte autora não tinha ciência da
modalidade
contratada
.

É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
à
demonstração do dano e do nexo causal.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição
financeira
disponibilizou a consumidor
a
valor mediante transferência bancária

(TED – Id. 309618364)
, cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada de "cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo
feneratício
.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para
celetistas e beneficiários previdenciários margens
específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado proposta de adesão, além de

cópias dos documentos pessoais e
outras documentações relativas a cartão de crédito consignado
(Id. 309618357)
, tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no
benefício
da parte requerente na forma como foi realizado.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo
consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação
.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
eg
. Câmara:

“[...] É cabível a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

Valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.”

(N.U 1041249-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

“[...] O cartão de crédito consignado com RMC possui peculiaridades que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado, notadamente pela ausência de prazo determinado de quitação e pela incidência de juros rotativos.

O contrato formalmente assinado não afasta, por si só, a alegação de vício de consentimento, impondo-se a análise do dever de informação da instituição financeira.

A instituição financeira não comprovou ter fornecido informações claras, adequadas e compreensíveis acerca das características essenciais do contrato, em descumprimento ao art. 6º, III, do CDC, configurando falha no dever de informação e prática abusiva (CDC, art. 39).

Diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de informação adequada, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, em atenção aos princípios da conservação do negócio jurídico (CC, art. 170) e do equilíbrio contratual.

Os valores já descontados devem ser considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser recalculado o contrato com aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

(N.U 1027372-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Contudo, não assiste razão à apelante n
o que se refere aos pedidos para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A

devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu
, na hipótese
,
não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituiçã
o Financeira agido com má-fé
, a ponto de justificar a devolução
na forma requerida
.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido:

“[...] A contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado caracteriza vício de consentimento, impondo a conversão contratual.

A instituição financeira deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central.

Valores pagos a maior após o recálculo devem ser restituídos de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.”

(N.U 1039187-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

“[...] 1. A restituição será simples, com compensação dos valores devidos, afastada a devolução em dobro por falta de prova de má-fé. 2. A cobrança indevida, sem prova de lesão extrapatrimonial autônoma, não configura dano moral indenizável.”

(N.U 1007401-87.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença e determinar a conversão
da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado
;

para limitar
a taxa de juros à média praticada no mercado à época para operações de empréstimo consignado;
bem como autorizar a restituição, na forma simples,
dos valores pagos a maior pel
a
recorrente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais
. M
antenho o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença em 10%
, que deverão ser calculados
sobre o valor
da condenação
, suspensa a exigibilidade em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025